Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739993-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAILAN SANTOS DA CUNHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thailan Santos da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 247278867 do processo n. 0743971-48.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante postula, preliminarmente, em seu recurso (ID 76379663), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode descuidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Com efeito, a parte recorrente não apresentou documentos que comprovem, de plano, a situação de miserabilidade, mas, apenas, declaração de hipossuficiência e cópia incompleta da carteira de trabalho (IDs 246786591 a 246789496). Registra-se que não foram juntadas as cópias da tela de consulta à Receita Federal mencionadas pela recorrente no ID 76379663, p. 7. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar documentos que comprovem a real necessidade dos benefícios aqui tratados, tais como extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.